Tribunal: TJMT
Processo: 0018864-55.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018864-55.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), GEAN MORAES - CPF: 026.919.591-20 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), JEEL MORAES CARVALHO - CPF: 025.021.991-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
-
NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE
BUSCA DOMICILIAR
– INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO – DESCABIMENTO – DENÚNCIA DE EX-COMPANHEIRA – FUNDADAS SUSPEITAS - ENTRADA AUTORIZADA – CRIME PERMANENTE - ESTADO DE FLAGRÂNCIA – PROVAS VALIDADAS – 2.
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO –
NEGATIVA FRÁGIL E ISOLADA - HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 3.
MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL
– DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE – 4. RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Válida a busca domiciliar, se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública no interior de residência do acusado, vez que o crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 é considerado crime permanente, e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso, permanece o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo o que se falar em nulidade das provas obtidas.

2.

Os depoimentos uníssonos em juízo dos policiais que realizaram o flagrante, e alinhados às demais provas produzidas nos autos, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

3.

Incabível a fixação de regime diverso do fechado, se reincidente o réu, e considerado o
quantum
de pena fixado – superior a 04 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
Gean Moraes
, contra a sentença anexada sob ID. 61810022 – fls. 26/49, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, à pena de
6 (seis) anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
600 dias-multa.

Em razões recursais sob ID. 61810022 – fls. 90/124 e ID. 61810023 – fls. 03/11, arguiu
preliminarmente
a
nulidade da busca domiciliar
e, no mérito, a
absolvição
por ausência de provas ou,
subsidiariamente
a
fixação de regime
de início de cumprimento de pena no
aberto ou semiaberto
.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
e ID. 61810023 – fls. 13/27
);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (ID. 73532487):

“Acusado condenado nas penas dos artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição do apelante e, subsidiariamente a fixação do regime aberto ou semiaberto para início do cumprimento da pena – PRELIMINAR – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Modificação do regime de cumprimento da pena – Inviabilidade – Réu reincidente – Pelo desprovimento”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de Junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021